Tribunal: TJES
Processo: 0004675-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004675-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VIOLÊNCIA INTENSA. CIÚME. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O comportamento do acusado merece ser considerado em seu desfavor, uma vez que o praticou violência intensa e prolongada contra a vítima, tendo esta se iniciado na rua, local em que agarrou-a pelos cabelos e a arrastou, e terminado na casa da mesma, onde agrediu-a novamente. Dessa maneira, é legítima a exasperação da pena-base.

2
. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, uma vez que reforça as estruturas de dominação masculina, já que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

3
. Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004675-03.2021.8.08.0024

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
João Paulo de Jesus,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o a uma pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a revisão da
dosimetria
da pena.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de março de 2021, no bairro Resistência, no município de Vitória/ES, João Paulo praticou os crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor de Nathália Velloso Freitas.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, o apelante, enciumado e convencido de que a vítima teria, supostamente, participado de um evento na comunidade em que as partes residem, pôs-se a espreita em um beco e, no momento em que Nathália passou no local, movido por questões de gênero e visando subjugá-la, de forma livre e consciente e com
animus laedendi
,
passou a agredi-la fisicamente, agarrando-a pelos cabelos e arrastando-a.

Enquanto causava ferimentos à vítima, o acusado ainda proferiu ameaças contra a mesma, ao dizer que “iria levá-la para o 'pessoal da boca' lhe dar uma surra pelo fato de estar 'dando' para os 'alemão' do 'movimento inimigo’”.

Ato contínuo, a ofendida caiu algumas vezes durante o trajeto e, ao chegarem ao destino, teria conseguido se desvencilhar das agressões promovidas por João.

Entretanto, o apelante teria seguido-a e, ao chegar em seu domicílio, não satisfeito, retomou as agressões e ameaças, deixando-a temerosa por sua vida, e causando-lhe mais lesões.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que a

materialidade
e
autoria
do crime de lesões corporais restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 23/26), laudo de exame de lesões corporais (folha 18), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante
juízo
,
restando hígida a condenação.

Quanto ao pedido de diminuição do
quantum
de pena imposto, como já adiantado sem razão a defesa.

Verifico que a magistrada de primeiro grau considerou como desfavoráveis a
culpabilidade
, a
personalidade
e os
motivos
do crime.

Ao considerar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e da personalidade
como desfavoráveis ao acusado, utilizou-se de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nada obstante a fundamentação utilizada para negativar o vetor da
culpabilidade
,
verifico que o comportamento de João Paulo, de fato, merece ser considerado em seu desfavor, uma vez que o acusado
praticou violência intensa e prolongada contra a vítima
, tendo esta se iniciado na rua, local em que
agarrou-a pelos cabelos e a arrastou
, e terminado na casa da mesma, onde
agrediu-a novamente
. Tais circunstâncias legitimam a exasperação da pena-base no patamar adotado na origem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

Saliento que o reforço argumentativo utilizado é autorizado pela jurisprudência dos tribunais superiores (STF, HC 119.457/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014).

Quanto aos
motivos,
ao contrário do que pugna a defesa, verifico que estes
devem ser utilizados em desfavor do acusado
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

Sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, com fundamento nas circunstâncias da
culpabilidade,
extremamente elevada
,
e dos
motivos
, não se apresenta como excessiva.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi agravada em 20 (vinte) dias.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda
definitiva
restou fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e, conforme verificado, não há reparo a ser realizado em sede recursal.

Correto o regime inicial
semiaberto
,
em razão da reincidência.

Por todo o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)